Tribunal: TJDFT
Processo: 0733627-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733627-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, CLAUDIA ALESSANDRA RODRIGUES PEREIRA EMBARGADO: CLAUDIA ALESSANDRA RODRIGUES PEREIRA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DAS PARTES para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca da eventual aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 ao caso, por se tratar de matéria de ordem pública, aplicável, inclusive, de ofício. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator